Tribunal: STF
Processo: HC 239391
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Pretendida revogação da prisão preventiva. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.